Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEQUESTRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

II – Não padece de contradição ou omissão o julgado que de forma inequívoca, esclarece que nada obstante o reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente redução da pena, mantém o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do cometimento do crime com ameaça à pessoa, encontrando portanto, vedação expressa no art. 44, I, do CP.

III – Os embargos não se prestam para rediscutir matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.

IV – Embargos de declaração rejeitados.